Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1) Ciente da desclassificação das propostas de Acordo Direto – Edital 01/2021 dos credores HELOISA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO, MARCELO JOSE ROCHA MARQUES e MARINEIA DA ESPERANCA NUNES MENEZES, informada no ID 26034670, em razão da quitação de seus créditos mediante recebimento de adiantamento preferencial. 2) Diante da renúncia ao mandato para atuar no presente precatório como patrono do credor VIVALDE FERREIRA DE PAULA, DEFIRO o pedido de ID 26430262. Proceda a Secretaria com a exclusão do Dr. Alexandre Diniz de Paula, OAB/DF 36.073, do cadastramento no sistema PJe. 3) Nos casos em que os credores possuem advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para a realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Assim, intime-se a credora JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o encaminhamento da documentação ao BRB. 5) Intime-se a credora DÉBORA FERREIRA PASSOS CÚGOLA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a autorização de transferência, conforme determinado no item 21 da decisão de ID 25534108. Ressalta-se, por oportuno, que Nos casos em que os credores possuem advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para a realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). 6) A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) não cumpriu a determinação contida na alínea “b”, do item 7, da decisão de ID 25534108, uma vez que, novamente, juntou procuração referente à matriz. 7) Na CLÁUSULA QUINTA da ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA No 005 (ID 24200959) consta ADELMO SALVADOR GOMES como sócio administrador da empresa cessionária, cabendo a ele a legitimidade para requerer o pedido de habilitação. Desta forma, intime-se a cessionária OMINI EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS DESCARTÁVEIS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos procuração firmada pelo sócio administrador, bem como seus documentos pessoais (RG e CPF). 8) Trata-se de pedidos incidentais formulados por: a) PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA (CNPJ 32.906.463/0001-03) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora JANAINA ANDRÉA ALMEIDA SÉRGIO (ID 23621504). Juntou aos autos a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23621504); e b) VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA (CNPJ 02.277.205/0001-44) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do (a) credor(a) DILMARE FERREIRA DA SILVA (ID 22837750) Juntou aos autos a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 22837754). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso das Cessionárias na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome delas quando do adimplemento. Ressalto, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 25768136), a situação cadastral da cessionária PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA (CNPJ 32.906.463/0001-03) é "INAPTA", o que deve ser observado no momento do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 9) INDEFIRO o requerimento de superpreferência apresentado no ID 26086891, porquanto a requerente MARIA BETHANIA NOBREGA DE ALMEIDA LINS não consta como credora do presente precatório. 10) O credor DELCIMAR BUENO DA SILVA (CPF 226.308.721-49) formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 26271944). Anexou cópia de documento oficial (ID 26271944, p.7). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO CREDOR DELCIMAR BUENO DA SILVA, para que passe a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 10) Os seguintes credores receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: 1. ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 26246294); 2. ALESSANDRA LOPES MOREIRA PONTES (Alvará de Acordo Direto – ID 26246296); 3. AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO (Alvará de Acordo Direto – ID 26246300); 4. CILENE DE ALMEIDA ARAUJO DISTRETI (Alvará de Acordo Direto – ID 62646416); 5. CLAUDIO DE SOUZA ALVES (Alvará de Superpreferência – ID 25987592); 6. HELOISA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO (Alvará de Acordo Direto – ID 26246525); 7. KLEBER MAGALHAES DE AMORIM (Alvará de Acordo Direto – ID 26246526); 8. LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR (Alvará de Acordo Direto – ID 26246527); 9. REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 26246528); 10. RITA DE CÁSSIA RIBEIRO CAZELLI (Alvará de Acordo Direto – ID 26246530); 11. ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA (Alvará de Acordo Direto – ID 26246532); 12. ROSEANE BADU ARAUJO (Alvará de Acordo Direto – ID 26246534); 13. ROSY MARCIA TONHA LINO (Alvará de Acordo Direto – ID 26246537); 14. SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA (Alvará de Acordo Direto – ID 26246541); 15. STELA NASSER ARAÚJO BOM (Alvará de Acordo Direto – ID 26246542); Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores no sistema PJe. 11) Cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos apresentados no ID 25981269, referência a preferência constitucional deferida aos credores GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, JOSE BASILIO LIMA FILHO, MARIA MITRETO NUNES e MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO na decisão de ID 25534108, item 18. 12) Após, voltem os autos conclusos para a análise das petições referentes ao 5o Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac